Tribunal: TJES
Processo: 5012663-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Edital; Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012663-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CUSTOS LEGIS: NERIVON ROCHA BAYERL e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012663-91.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. CERTIDÃO DESATUALIZADA DE PORTE EMPRESARIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante e julgou prejudicado o agravo interno. O acórdão embargado manteve decisão de primeiro grau que considerou grave irregularidade a apresentação de certidão desatualizada de enquadramento empresarial em procedimento licitatório, afastando a tese de mero erro material e reconhecendo má-fé da empresa. Os embargos alegam omissão quanto a dois pontos centrais e contradição no voto condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegação de que o processo de desenquadramento da empresa ainda não havia sido concluído à época da licitação, e que o edital permitiria o saneamento de falhas formais; (ii) verificar se há contradição interna no voto condutor ao reconhecer ausência de benefício prático à empresa e, ao mesmo tempo, imputar-lhe má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de erro material e afirma que a solicitação de reenquadramento ocorreu após a data da licitação, o que descaracteriza a alegação da embargante e justifica a conclusão de má-fé.

4. A ausência de análise pormenorizada de todos os argumentos da parte não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para o desate da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A suposta contradição alegada não se caracteriza como vício sanável por embargos de declaração, pois não há incompatibilidade lógica entre reconhecer a ausência de benefício concreto e afirmar a ilicitude da conduta da empresa.

6. O recurso, embora rejeitado no mérito, não é considerado protelatório por se tratar do primeiro aclaratório oposto, inexistindo dolo ou abuso no exercício do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreciação fundamentada da tese de erro material, com base na cronologia dos documentos apresentados, afasta a alegação de omissão no acórdão embargado.

2. A contradição que autoriza embargos de declaração é interna e lógica, não se configurando quando a decisão distingue a ausência de benefício direto da ilicitude da conduta.

3. Não há obrigatoriedade de o julgador enfrentar todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente à solução da lide.

4. A oposição de embargos de declaração não é considerada protelatória quando manejada pela primeira vez, sem indícios de abuso de direito ou má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 1.026, §2º; LC nº 123/2006, art. 44; Lei nº 14.133/2021, art. 4º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 01/07/2022;
STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 04/06/2018;
STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01/03/2021;
TJAL, EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000, Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo, DJAL 15/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível (ID 10557329), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, e julgou prejudicado o agravo interno.

Em síntese, o acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que considerou a conduta da recorrente, de apresentar certidão desatualizada em processo licitatório, como uma grave irregularidade e evidência de má-fé, afastando a tese de mero erro material.

Em suas razões (ID 11008611), aduz a embargante, em síntese, que o acórdão não enfrentou dois argumentos centrais: (i) que o processo de desenquadramento da empresa de pequeno porte não estava concluído na data da licitação, justificando a certidão desatualizada; e (ii) que o edital permitia o saneamento de erros formais.

Aponta, ainda, contradição no voto condutor, que teria afirmado não haver benefício à empresa, mas, em seguida, imputou-lhe má-fé e a conclusão de que a conduta foi em detrimento da licitude do certame.

Contrarrazões anexadas pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ao ID 13964105 - por meio das quais pugna o recorrido pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação da embargante ao pagamento da multa processual prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, em razão do manifesto caráter protelatório dos embargos opostos.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama ter se removido para a Egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, conforme despacho proferido no ID 13459851.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Ultrapassada tal premissa, de acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto aos vícios apontados pela embargante.

Nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. BENEFÍCIO DO DESEMPATE. COMPROVAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA. CERTIDÃO DESATUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INABILITAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) Para participar de licitação valendo-se do benefício de desempate previsto no art. 44 da LC 123/2006, a empresa deve necessariamente comprovar o enquadramento do porte, juntando certidão atualizada emitida pela Junta Comercial ou pelo Cartório do Registro Civil de Pessoa Jurídica.

2) De forma a restringir a concessão da benesse, o § 2° do art. 4° da nova Lei de Licitações (n° 14.133/21) passou a exigir que as microempresas e as empresas de pequeno porte apresentem declaração de observância do limite de R$ 4.800.000,00 em contratos realizados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.

3) A juntada de certidão desatualizada da Junta Comercial, em que ainda constava como empresa de pequeno porte, constitui grave irregularidade, mesmo que não tenha se beneficiado
in concreto
.

4) Não procede a alegação de mero erro material, porquanto a solicitação de reenquadramento no site da junta fora protocolada em data posterior à realização do certame, o que evidencia a má-fé da empresa.

5) Afigura-se lídima a inabilitação da parte, que descumprira as regras editalícias e se valera de condição que já não ostentava, em detrimento da licitude e isonomia do procedimento licitatório.

6) Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Ora, a decisão colegiada enfrentou de maneira clara a alegação de erro material, concluindo que a data posterior da solicitação de reenquadramento junto à Junta Comercial era prova suficiente para afastar tal tese.

Assim, o v. acórdão embargado abordou a questão da
"juntada de certidão desatualizada"
e concluiu que
"não procede a alegação de mero erro material, porquanto a solicitação de reenquadramento no site da Junta Comercial fora protocolada em data posterior à realização do certame, o que evidencia a má-fé da empresa"
. Ao fazer isso, o voto condutor rejeitou, de forma fundamentada, a tese de que se tratava de um erro sanável ou justificável pela pendência do processo de desenquadramento.

Em outros termos, a fundamentação adotada, portanto, foi apta a demonstrar o motivo do não acolhimento da argumentação da parte, não havendo que se falar em omissão.

Sobre a suposta contradição apontada, impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício mencionado é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna, situação a qual vislumbro na espécie. Vejamos nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso vertente, a decisão não contém proposições inconciliáveis, uma vez que o julgado é coerente ao distinguir a ausência de benefício direto (
"in concreto"
) da ilicitude intrínseca da conduta de apresentar documento que não corresponde à realidade. A má-fé é imputada à ação em si, que viola a boa-fé objetiva e os princípios da licitude e isonomia do certame, independentemente do resultado prático obtido.

Assim, verifica-se que, a despeito dos argumentos sustentados no presente recurso, não há - frisem-se - proposições incompatíveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante.

Em outros termos, segundo o posicionamento assente do C. STJ,
“
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por fim, ao contrário do sustentado pelo embargado, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, uma vez que estamos diante dos primeiros aclaratórios manejados pela parte embargante, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer.

Em outros termos, embora se rejeite a pretensão de mérito, não se vislumbra dolo ou manifesta intenção de protelar o andamento do feito, tratando-se, no caso, de exercício do direito de recorrer.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente da jurisprudência pátria:

[...]
Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios
. Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/07/2025 às 13:23:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58348928072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.